Tribunal: TJDFT
Processo: 0742299-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL MÁXIMO. 30% DA REMUNERAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1085. LICITUDE. LIMITAÇÃO MÁXIMA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, artigo 7o, inciso X).
2. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 2.1 Assim, inexiste ilicitude nos descontos em conta corrente que superem o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração, por ausência de previsão legal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.